Tribunal: TJPA
Processo: 0010578-78.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010578-78.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: LUIZ RENATO TEIXEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO PJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora, pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema PJe, quanto à prática de atos processuais no prazo legal, mesmo após intimação eletrônica.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por
inércia da parte autora quanto aos seus deveres processuais, por período superior a 30 (trinta) dias.

III. Razões de decidir

3-
A intimação eletrônica realizada por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do art. 485, §1º, do CPC/2015. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

4-
Considerando que a
parte autora, ora Apelante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJE
deste Tribunal de Justiça, a intimação consumada de forma tácita pelo Portal desta Corte cumpre o requisito legal de advertência à parte para que movimente o feito, sob pena de se caracterizar a inércia qualificada da parte, a qual enseja o abandono e justifica a extinção sem resolução do mérito, pelo que se impõe a manutenção da sentença.

5-A ausência de manifestação da parte autora dentro do prazo legal, mesmo após a ciência eletrônica da intimação para impulsionar o feito, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito.

6-Nos termos do art. 485, §6º, do CPC/2015, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono quando este ainda não integra a relação processual, não se aplicando, nesse caso, a exigência contida na Súmula nº 240 do STJ.

IV. Dispositivo

7-Recurso desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1º; 485, III, §§1º e 6º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 573.439/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.05.2017, DJe 09.06.2017; TJ-MT, Apelação Cível nº 1027774-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.04.2024; TJ-RJ, APL nº 0043184-43.2017.8.19.0054, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 05.05.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 0003658-69.2014.8.13.0627, Rel. Des. Baeta Neves, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0010578-78.2017.8.14.0028 -
PJE) interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo ora Apelante contra
LUIZ RENATO TEIXEIRA SANTOS.

O Magistrado de origem proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

“
(...)

A inér
cia da parte autora quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação.

Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

(...)”

Em razões recursais, a Apelante aduz que despachada a inicial, o réu não fora citado porque não localizado no endereço da diligência, tendo sido os autos foram digitalizados.

Afirma que após o Juízo recorrido determinou a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento, sob pena de extinção, mas que não houve a expedição de intimação pessoal, tendo ocorrido apenas por publicação, tendo sido prolatada a sentença recorrida, que extinguiu o processo por falta de interesse superveniente.

Alega a nulidade da sentença por contrariar o § 1º do art. 485 CPC, o art. 2º CPC e a Súmula 240/STJ, devendo ser cassada por violação ao princípio do Impulso Oficial; independentemente do requerimento do apelado (interessado); e, sem intimar pessoalmente o autor para suprir falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o retorno dos autos ao Magistrado de origem.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por
inércia da parte autora quanto aos seus deveres processuais, por período superior a 30 (trinta) dias.

Sobre o assunto, o art. 485, III, §1º, CPC/15 dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1º
Nas hipóteses descritas
nos incisos II e
III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Denota-se da norma que, antes da extinção da demanda, sem resolução de mérito, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir (abandono de causa do Autor por mais de 30 dias), é regra consolidada no ordenamento jurídico a necessidade de intimação pessoal, cujo comando legal foi observado pelo Magistrado de origem.

No caso concreto, não se pode olvidar que a parte autora trata-se de Pessoa Jurídica que possui cadastro perante o sistema de Processo Judicial Eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça.

Dos autos, observa-se que, determinada a intimação do Apelante (
20532556 - Pág. 1)
, para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, foi realizada por meio do sistema PJE, em 24/03/2021, com ciência registrada no sistema em 05/04/2021, tendo permanecido inerte, conforme certificado no Id
20532559 - Pág. 1.

É cediço que a intimação pelo portal eletrônico está prevista no art. 246, do CPC/15, e, a teor de seu §1º "
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
"

Nesse contexto, tem-se que a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ao versar sobre a comunicação dos atos processuais, determina, em seu art. 5º, § 6º, que as intimações realizadas eletronicamente serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. Vejamos o teor dos dispositivos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. (grifei)

Nesse sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/73. II . De acordo com o art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
As intimações feitas na forma deste dispositivo serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
. III. Em conformidade com a aludida Lei 11.419/2006, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 966 .400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 10/02/2017; AgRg no 418.019/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/02/2014; AgRg no AREsp 861 .903/RJ, Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/04/2016. IV. No caso, o acórdão recorrido foi disponibilizado às partes, por intimação eletrônica, em 23/05/2013 (quinta-feira) . Como nenhuma das partes confirmou a intimação no portal, o sistema do Poder Judiciário realizou a intimação nos dez dias corridos à disponibilização, em 02/06/2013 (domingo), tendo sido as partes consideradas intimadas em 03/06/2013 (segunda-feira), enquanto o prazo de 15 dias começou a fluir em 04/06/2013 (terça-feira), terminando em 18/06/2013 (terça-feira). Porém, o Recurso Especial somente foi interposto em 25/06/2013, quando já expirado o prazo recursal. Diante desse contexto e em conformidade com o art. 5º, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 6º, da Lei 11 .419/2006, impõe-se a confirmação da decisão agravada, na qual foi reconhecida a intempestividade do Recurso Especial, consoante informado, nos autos, pelo Tribunal de origem, quando da conversão do julgamento em diligência. V. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 573439 CE 2014/0220240-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2017 - grifei)

Dessa forma, considerando que o Apelante possui cadastro junto ao sistema PJE deste Tribunal de Justiça, a intimação consumada de forma tácita pelo Portal desta Corte cumpre o requisito legal de advertência à parte para que movimente o feito, sob pena de se caracterizar a inércia qualificada da parte, a qual enseja o abandono e justifica a extinção sem resolução do mérito, pelo que se impõe a manutenção da sentença.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DO PROCESSO PELO AUTOR – FALTA DA COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO VERIFICADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DE PARTES PREVIAMENTE CADASTRADAS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS FINS - ACLARATÓRIOS PROVIDOS.
A comunicação dos atos processuais de partes previamente cadastradas para recebimento de citação e intimação de forma eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal para todos os fins. Assim, as comunicações por meio eletrônico equivalem a intimações pessoais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277748620178110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO AUTOR PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, § 6º DA LEI Nº 11.419/2006: AS INTIMAÇÕES FEITAS NA FORMA DESTE ARTIGO, INCLUSIVE DA FAZENDA PÚBLICA, SERÃO CONSIDERADAS PESSOAIS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA PARA FINS DE RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
. INCIDÊNCIA DO AVISO CONJUNTO N .º 5/2020 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. O REQUISITO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO, INSTITUÍDO PELO § 1º DO ART. 485 DO CPC, FICA SATISFEITO PELA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA À PARTE AUTORA CREDENCIADA NO PORTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00431844320178190054, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 05/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022 – grifei)

Assim, não há falar em nulidade da sentença por falta de intimação pessoal, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Outrossim, no que concerne à alegação de necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo por abandono, nos termos da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que quando o executado ainda não integra a relação processual, mostra-se dispensável referido requerimento, cumprindo registrar inclusive a previsão do art. 485 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 485 (...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - SÚMULA N. 240 DO STJ - AFASTAMENTO - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC/2015 - ESGOTAMENTO DOS MEIOS LEGAIS - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA CASSADA. Não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula n . 240 do Superior Tribunal de Justiça, quando o executado ainda não integra a relação processual e sua conduta demonstra seu nítido desinteresse no prosseguimento do feito. Para que se configure o abandono da causa pelo autor da ação, necessário seja ele intimado pessoalmente, a fim de que, querendo, imprima andamento ao feito, com o alerta de extinção. Não basta seja determinada apenas a intimação, para tanto, do patrono da parte, devendo, inclusive, serem esgotados os meios legais para tentar intimar pessoalmente o autor. Incide em error in procedendo, a sentença que registra a extinção do feito, por abandono da causa pelo autor, antes que seja ele pessoalmente intimado, nos termos do art . 485, III, § 1º, do CPC/2015.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00036586920148130627, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2024 - grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025